Tribunal: TJPA
Processo: 0819239-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819239-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WAGNER TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMENDA DA INICIAL SEM CARÁTER DECISÓRIO. TAXATIVIDADE MITIGADA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e não acolher dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0819239-87.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 19304177 e WAGNER TAVARES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 19466152), oposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face do Acórdão ID nº
19304177.

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração somente para fins de prequestionamento, sob alegação de que a decisão colegiada embargada incorreu em omissão e contradição, argumentando que o despacho que indeferiu a pesquisa de endereços para localização do requerido embargado e do bem objeto da lide possui caráter decisório, enquadrando-se, assim, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Os Embargantes alegam que o Acórdão não se manifestou expressamente sobre os pontos arguidos nas razões do Agravo Interno, especificamente quanto à aplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

A Decisão Monocrática e o Acórdão são claros ao demonstrar que o Agravo de Instrumento interposto pela agravante não possui respaldo legal, uma vez que a decisão impugnada não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ é explícita ao afirmar que o rol do art. 1.015 é taxativo, admitindo-se exceções somente em casos de urgência que possam tornar inútil o julgamento da questão em apelação, o que não se verifica no caso concreto. Vejamos:

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...) Ocorre que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo, a interposição de recurso de Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 1.015, II c/c artigo 356, § 5º, ambos do Código de Processo Civil, somente é possível se o juiz, de fato, proferiu decisão julgando antecipadamente parte do mérito, ou seja, quando o Magistrado acolher ou rejeitar, no todo ou em parte, o pedido deduzido na ação ou na reconvenção, o que não é o caso dos presentes autos, já que, na situação posta em análise, o juiz não decidiu o mérito, mas tão somente indeferiu o pedido de expedição de ofícios por ter entendido que a parte autora não havia esgotado todas as possibilidades de localização do devedor, motivo pelo qual entendo pela ausência de cabimento do presente recurso.

As jurisprudências dos Tribunais Estaduais possuem entendimento nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSULTA VIA BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA PERFECTIBILIZAR A CITAÇÃO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. INADMISSIBILIDADE. Descabe o recurso de agravo de instrumento contra a decisão indeferitória de expedição de ofícios para consulta via Bacenjud, Infojud e Renajud. Redação do artigo 1.015 do CPC/15, que trata do cabimento do agravo de instrumento, em rol taxativo que não prevê em seus incisos a possibilidade de interposição diante da hipótese em exame, sendo inadmissível o agravo de instrumento manejado contra decisão que indefere a realização de consulta a órgãos conveniados com o Poder Judiciário para localização do endereço do réu, impondo-se o não conhecimento do presente recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70081606048, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 26-06-2019)

O Embargante sustenta também que a decisão que indeferiu a pesquisa de endereços tem conteúdo decisório que deveria permitir a interposição de Agravo de Instrumento, enquadrando-se no inciso II do art. 1.015 do CPC. No entanto, tanto a Decisão Monocrática quanto o Acórdão, já haviam enfrentado este argumento, destacando que a decisão não versa sobre o mérito da causa ou tutela provisória, mas sobre procedimento de mero expediente. Cito:

Ademais, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita o cabimento de Agravo de Instrumento pela Teoria da Taxatividade Mitigada, a parte agravante não vislumbrei a urgência necessária para a concessão da medida, uma vez que o juiz oportunizou, por meio da decisão agravada, que a parte autora, ora agravante, comprovasse as tentativas de busca pela localização do devedor. (...)”.

(...)

Por fim, importa destacar que não restou evidenciado o prejuízo processual, notadamente a ineficácia ou inutilidade do provimento de eventual recurso de apelação da parte agravante.

Assim, mantenho o entendimento de que o ato judicial impugnado não passou de despacho de mero expediente e, por conseguinte, contra tal ato não é cabível qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015:

Código de Processo Civil

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

O embargante também aponta contradição na decisão, ao entender que o acórdão embargado diverge da tese firmada pelo STJ no Tema 988, acerca da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC.

Contudo, a interpretação extensiva ou mitigada do rol taxativo não é aplicável ao caso concreto, uma vez que não foi demonstrada urgência ou risco de ineficácia da decisão a ser revisitada em eventual apelação. Reitero trecho do Acordão:

Quanto a tese da taxatividade mitigada, entendo que não se aplica ao caso concreto. Explico.

Sobre o julgamento do REsp 1.696.396/MT no e. STJ – Tema 988 –, em sede de representativo de controvérsia, com a limitação às decisões interlocutórias proferidas depois da publicação do acórdão – 19.12.2018 -, em que pese não unânime, a mitigação parcial do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC de 2015, restrita às hipóteses da competência, tendo em vista o perigo da ineficácia ou inutilidade do provimento, em sede de eventual recurso de apelação.

No ponto, peço vênia para transcrever excerto do voto da e. Rel. Min. Nancy Andrighi:

“(...) Diversos são os exemplos de situações urgentes não contempladas pelo legislador e que, se examinadas apenas por ocasião do recurso de apelação, tornariam a tutela jurisdicional sobre a questão incidente tardia e, consequentemente, inútil, sendo emblemática a situação que envolve a decisão que porventura indeferir o pedido de decretação de segredo de justiça.

Imagine-se que a parte, para deduzir a sua pretensão em juízo, necessite que certos fatos relacionados a sua intimidade tenham de ser expostos na ação judicial. É imprescindível, nesse contexto, que seja deferido o segredo de justiça (art. 189, III, do CPC), pois a publicização de tais fatos impedirá o restabelecimento do status quo ante, tratando-se de medida absolutamente irreversível do ponto de vista fático.

Ocorre que, se porventura o requerimento de segredo for indeferido, ter-se-ia, pela letra do art. 1.015 do CPC, uma decisão irrecorrível de imediato e que apenas seria impugnável em preliminar de apelação, momento em que a prestação jurisdicional sobre a questão incidente, tardia, seria inútil, pois todos os detalhes da intimidade do jurisdicionado teriam sido devassados pela publicidade.

Nessa hipótese, não se pode imaginar outra saída senão permitir a impugnação imediata da decisão interlocutória que indefere o pedido de segredo de justiça, sob pena de absoluta inutilidade de a questão controvertida ser examinada apenas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

(...)

De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero.

Dito de outra maneira: se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente.

(...)”.

Destaco, ainda, a jurisprudência pacificada no STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

(...)

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

O embargante busca prequestionar os artigos 1.015, inciso I, e parágrafo único do CPC, bem como a tese firmada no Tema 988 do STJ. Porém, tais dispositivos e entendimento jurisprudencial já foram devidamente analisados e afastados no acórdão embargado, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.

Diante do exposto, e analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer omissão ou contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Nessa perspectiva, o recorrente apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, pois estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão colegiada atacada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno os Embargantes a pagar ao Embargado multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno os embargantes a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024